Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS DO CPP. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LESÕES NA CABEÇA COM INSTRUMENTO PERFUROCORTNTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EXACERBADAS. FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REPRIMENDA ABAIXO DE 4 ANOS. ADEQUAÇÃO À SÚMULA 269 DO STJ.

1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III do art. 593 do CPP e, as razões limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.

2. A sentença está devidamente fundamentada, valorando negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, apontando as condenações anteriores do réu.

3. As consequências do delito mostram-se exacerbadas, porquanto a vítima, além de ter sido atingida com golpes de facão na cabeça, ficou com cicatriz na testa, afetando a sua imagem, bem como, danos estéticos e psicológicos.

4. O réu é reincidente, sendo duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, o que autoriza a fixação do regime prisional mais rigoroso, inobstante a pena privativa de liberdade tenha se estabilizado abaixo de 4 (quatro) anos. Precedentes desta e. Corte.

5. Recurso conhecido e desprovido.